Tribunal: STF
Processo: ADPF 960
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE.



    1.  Somente os partidos políticos com representação no Congresso Nacional detêm legitimidade ativa para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, c/c o art. 103, VIII, da CF). Precedentes.



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    4. Embargos de declaração rejeitados.